Tribunal: TJDFT
Processo: 0724107-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724107-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRANDE-RIO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na execução fiscal movida contra GRANDE-RIO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – EPP, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução contra os sócios administradores da empresa executada. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na execução fiscal originária o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação da agravada-executada. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora